Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-23.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Cartão de Crédito – Relação contratual existente entre as partes – Autores, titulares do cartão, alegam ser vítimas de golpe – Compras realizadas por terceiros – Réu alega ausência de ilícito e defende culpa exclusiva das vítimas, face a entrega dos cartões a terceiros – - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Cartão de Crédito – Relação contratual existente entre as partes – Autores, titulares do cartão, alegam ser vítimas de golpe – Compras realizadas por terceiros – Réu alega ausência de ilícito e defende culpa exclusiva das vítimas, face a entrega dos cartões a terceiros – - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu - Transações efetuadas com cartão magnético e senha, entregues a terceiro – Golpe do motoboy - Compras realizadas fora do perfil dos autores - Desídia dos autores e falha no serviço bancário configuradas - Culpa concorrente - Prejuízo que deve ser repartido entre as partes – PRECEDENTES – Danos morais não caracterizados – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.